Tribunal: STF
Processo: MS 38498
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Citação para apresentar defesa em tomada de contas especial. Alegação de que o processo administrativo foi instaurado exclusivamente com base em elementos obtidos de ação penal anulada pelo STJ em razão da incompetência do juízo. Direito líquido e certo não evidenciado. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. O writ volta-se contra ato proferido pelo Tribunal de Contas da União consistente na expedição de ordem de citação do ora impetrante para apresentar defesa nos autos da tomada de contas instaurada naquela Corte de Contas.



    2. Todavia, o ato de citação em processo de controle externo não configura, por si, ato ilegal ou abusivo passível de correção por meio de mandado de segurança, sendo vedado ao Poder Judiciário obstar o procedimento exercido nos limites da competência constitucional do TCU. Precedente.



    3. Além de não ter sido inequivocamente demonstrado que a decisão do TCU foi baseada unicamente na sentença penal anulada pelo STJ, não há que se falar em nulidade das provas produzidas pelo juízo federal tido por incompetente, tendo em vista que apenas os atos decisórios foram declarados nulos, mas com a ressalva de que poderiam vir a ser ratificados pela autoridade competente. Assim, o compartilhamento das provas só será havido por nulo na eventualidade de o juízo eleitoral competente decidir por não ratificar os atos decisórios praticados por juízo absolutamente incompetente.



    4. Agravo regimental não provido.